Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702411-29.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LUIZ ALBERTO TAVARES DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária com pedido de liminar proposta em desfavor de Luiz Alberto Tavares dos Santos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, IV e 485, I - ID no 29054367). 2. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. 3. Nas razões de ID no 29054373, o apelante pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega, em suma, estarem presentes todos os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão e para o deferimento da liminar, incluindo a comprovação da mora, com o envio da carta registrada ao endereço informado, nos termos do Decreto no 911/1969, arts. 2o, § 2o e do entendimento firmado pelo STJ (REsp 1852147 – RS (2019/0364363-7). Cita julgados. 4. Ressalta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, o que seria suficiente para constituí-lo em mora. Acrescenta que o retorno do AR com a informação de destinatário ausente em três tentativas não invalida a notificação. 5. Sustenta que a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o credor (CC, art. 113). Acrescenta que a petição inicial atende aos requisitos legais (CPC, art.320) e que não há irregularidades que justifiquem a extinção prematura da ação. 6. Pede a concessão do efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a comprovação da mora do apelado e deferida a liminar, com o regular prosseguimento do feito. 7. Preparo comprovado no ID no 29054374, págs. 1-2. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 29054391). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal e não viola o princípio da Colegialidade, objetivando garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. Do efeito suspensivo. 13. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 14. Apesar de o pedido ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. 15. Os fundamentos apresentados pelo apelante para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença confundem-se com as suas próprias razões recursais. 16. Indefiro o efeito suspensivo. Do mérito. 17. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 18. O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial (CPC, arts. 330, IV e 485, I). 19. A ação foi proposta em 25/3/2021. Na mesma data, foi determinado que o autor juntasse, no prazo de cinco dias, a notificação recebida pelo réu, uma vez que o AR juntado aos autos constava como não recebido (ID no 29054105). 20. Contra esse despacho o apelante interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (IDs no 29054363 e no 29054364, proc. no 0711743-62.2021.8.07.0000), que não foi conhecido em 30/4/2021 (ID no 29054366). 21. Em 5/5/2021, sobreveio a sentença que extinguiu o feito por inobservância da determinação de emenda à inicial, consubstanciada na ausência de prova da constituição em mora do devedor (ID no 29054367). 22. A comprovação da mora é condição necessária nos processos que versam sobre alienação fiduciária e há pedido de busca e apreensão do bem ofertado em garantia, conforme estabelecido no Enunciado de Súmula no 72 do STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 23. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, está cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 24. O devedor deve comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 25. O endereço do AR de ID no 29054102, pág. 3, é o mesmo da Cédula de Crédito Bancário no 74358533, ID no 29054101, pág. 3: QE 40, conjunto B, lote 8, apartamento 108, Guará II, CEP 71070-022. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (26/1/2021, 27/1/2021 e 28/1/2021, ID no 29054102, pág. 2). A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição do devedor em mora. 26. Vale destacar que o apelado foi citado em 16/8/2021 (ID no 29054389) e, na procuração de ID no 29054392, consta o mesmo endereço acima citado. 27. Assiste razão ao apelante. A sentença deve ser cassada. 28. Informações complementares: Ação proposta em 25/3/2021. Valor da causa: R$ 57.067,12. Não foram fixados honorários advocatícios diante da extinção do processo sem julgamento de mérito e a ausência de angularização da relação processual. DISPOSITIVO 29. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença ante o reconhecimento da validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e a constituição em mora do apelado. Determino o regular prosseguimento do feito. 30. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO